Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713848-07.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O primeiro réu agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0709159-88.2023.8.07.0020 - id 189367257) que, em demanda anulatória de negócio jurídico, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada em contestação, sob o fundamento de haver elementos suficientes para afastar a presunção, em especial, a natureza e objeto discutidos e a contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Inicialmente, informa que deixou de recolher o preparo, em razão do requerimento do benefício da gratuidade de justiça. Alega, em suma, que sua atual situação econômica que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais, sem causar graves prejuízos para seu próprio sustento e para sua família – esposa e filha – que são totalmente dependentes do agravante. Esclarece que os advogados são seus familiares – primo e tio – e que por conhecerem sua situação econômica estão realizando o patrocínio da causa pro bono. Inexiste pedido liminar Requer seja dado provimento do AGI. Intimado (id 57779148) a comprovar sua hipossuficiência, pois juntados documentos de pessoas aparentemente alheias à demanda, além de documentos desatualizados do agravante, foram presentados esclarecimentos (id 58113675) e juntados documentos (ids 58113677-79), salientando que os extratos da esposa se destinam a comprovar a insuficiência de recursos da cônjuge e os documentos de identidade de terceiro visam demostrar o parentesco com os patronos constituídos, que atuam pro bono. 2. Defiro a gratuidade de justiça tão só para dispensa do preparo e para o processamento do presente recurso, com fundamento na declaração de hipossuficiência em conjunto com a de exercício da atividade de agricultor (id 57564093) e da declaração de IR 2023/2024, que não apresenta rendimentos tributáveis. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator